Tribunal: TJES
Processo: 0000282-94.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000282-94.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO DA PENHA SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000282-94.2020.8.08.0048

APELANTE: RODRIGO DA PENHA SIQUEIRA

Advogado do(a) APELANTE: IURY HENRIC BARRETO DA SILVA - ES36047

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. BENEFÍCIO INDEFERIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal em que se discute a aplicação da causa de diminuição prevista para o tráfico privilegiado, em favor de réu tecnicamente primário condenado por tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a primariedade técnica do réu autoriza a aplicação do tráfico privilegiado quando há elementos concretos indicativos de dedicação habitual a atividades criminosas.

III. Razões de decidir

O benefício do tráfico privilegiado exige, além da primariedade e dos bons antecedentes, que o agente não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

A negativa da minorante não se fundamenta em processos em curso, em observância ao Tema 1.139/STJ, mas em elementos concretos extraídos dos autos.

A confissão judicial do réu revelou profissionalismo na traficância e recebimento de valores de clientes. O modus operandi, com uso de pochete e atuação em local estratégico, somado ao elevado número de porções individualizadas de crack e cocaína, demonstra dedicação habitual ao comércio ilícito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido no ponto. Mantido o indeferimento do tráfico privilegiado.

Tese de julgamento
: “1. A primariedade técnica, por si só, não impõe a aplicação do tráfico privilegiado. 2. A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 pode ser indeferida quando elementos concretos, diversos de processos em curso, demonstrarem dedicação habitual do agente à atividade criminosa.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.139.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000282-94.2020.8.08.0048

APELANTE: RODRIGO DA PENHA SIQUEIRA

Advogado do(a) APELANTE: IURY HENRIC BARRETO DA SILVA - ES36047

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
RODRIGO DA PENHA SIQUEIRA
em face da r. sentença (ID 9216889, pp. 03/08) prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 17917521), a defesa técnica pugna pela absolvição do apelante por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33, da Lei 11.343/06).

O representante do Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões (ID 17917524), manifestando-se pelo desprovimento do recurso, aduzindo que a sentença deve ser mantida inalterada, uma vez comprovadas a materialidade e autoria delitivas e o não preenchimento dos requisitos para a benesse legal.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 18250904), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que a dedicação a atividades criminosas restou demonstrada pela confissão do acusado e pelas circunstâncias do flagrante, o que impede a aplicação da redutora.

P
resentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se da denúncia que:

“
(...) Narram as peças informativas anexas que, no dia 31 de dezembro de 2019, por volta das 20:07 horas, na Rua Sanhaço, próximo a um lava-jato, no bairro Novo Horizonte, neste município, o denunciado Rodrigo da Penha Siqueira vendia as drogas vulgarmente conhecidas como "cocaína" e "crack", quando foi abordado por uma guarnição policial.

Consta dos autos que Policiais Militares foram informados de que um indivíduo chamado Rodrigo estaria supostamente praticando o crime de tráfico de drogas na referida localidade, razão pela qual prosseguiram até o local. Chegando lá, os milicianos identificaram o denunciado como sendo tal indivíduo, eis que trajava vestes com as mesmas características informadas pelos denunciantes.

Ato contínuo, o denunciado passou a ser observado pelos policiais, que o visualizaram comercializando os entorpecentes, recebendo dinheiro de um usuário de drogas e entregando a este, porções da substância ilícita que estavam no interior de uma pochete, em sua cintura.

Nesse momento, o denunciado foi abordado e submetido a procedimento de revista pessoal, que revelou que ele trazia consigo, dentro da pochete, 78 (setenta e oito) "pinos de cocaína", 20 (vinte) "pedras de crack", que, pela natureza e quantidade, destinavam-se ao consumo de terceiros, além da quantia de R$ 60,00 (sessenta reais) em espécie, que denotava ser proveniente da mercancia de drogas, conforme auto de apreensão de fls. 14 e auto de constatação provisório de fls. 15.”

Adentrando ao mérito recursal, no que concerne ao pleito de absolvição por insuficiência de provas, verifico que a pretensão defensiva não encontra amparo no acervo probatório coligido aos autos.

A materialidade do crime de tráfico de drogas restou demonstrada pelo Auto de Apreensão, pelo Laudo de Constatação Provisório e, de forma definitiva, pelo Laudo Toxicológico Definitivo, o qual atestou a natureza ilícita das substâncias apreendidas: 78 (setenta e oito) pinos de cocaína e 20 (vinte) pedras de crack.

A autoria, por sua vez, emerge dos depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pelo flagrante.

Em juízo, o CB/PMES Valério de Oliveira Lima relatou, de forma harmônica e coerente, que a guarnição estabeleceu ponto de observação estratégico em um terreno baldio após receber denúncia anônima detalhando as vestimentas do suspeito. O militar afirmou ter visualizado o apelante recebendo dinheiro de um usuário e entregando entorpecentes retirados de uma pochete que trazia na cintura, dinâmica que foi interrompida pela abordagem policial.

Nesse sentido, é cediço que o depoimento de agentes públicos, quando colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos de prova, goza de fé pública e possui plena eficácia probatória para fundamentar um decreto condenatório.

Ademais, a própria defesa do réu reforça a conclusão condenatória. Embora tenha apresentado versões dissonantes, alegando ser mero usuário na fase policial e confessando a atividade de traficante em juízo, mas negando a posse de drogas no instante da abordagem, sua admissão judicial de que "recebeu dinheiro de um cliente" corrobora a tese ministerial.

Portanto, diante do robusto conjunto probatório, a manutenção da condenação pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 é medida que se impõe, restando afastada a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Por outro lado, no que tange à dosimetria da pena, entendo que a r. sentença merece parcial reforma.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante fixou a pena-base acima do mínimo legal, valorando negativamente a natureza e a quantidade das drogas apreendidas, em estrita observância ao art. 42 da Lei de Drogas, fixando a pena base em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
.

Na segunda Fase, observo que o réu, em sede policial, confessou a posse da droga, embora tenha qualificado tal conduta ao afirmar ser apenas usuário. De acordo com a Súmula 545 do STJ, "
quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal, ainda que seja parcial ou qualificada
".

Justifico a aplicação da fração de 1/12 (um doze avos) — em detrimento do patamar usual de 1/6 — em razão de se tratar de confissão qualificada, na qual o agente, embora admita a posse da substância, busca eximir-se da responsabilidade pela traficância ao alegar a condição de usuário. Tal modalidade de colaboração, embora apta a mitigar a sanção conforme o entendimento do STJ, possui menor valor probante e colaborativo do que a confissão plena e irrestrita, justificando-se a redução em patamar mais comedido.

Assim, reconheço a atenuante da confissão qualificada e, seguindo a diretriz desta Relatoria, aplico a redução de
1/12 (um doze avos)
sobre a pena-base, fixando a pena intermediária em
05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 595 (quinhentos e noventa e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, no que tange à causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, mantenho o entendimento do juízo de primeiro grau.

Conforme a Súmula 444, do STJ, é vedada a utilização de ações penais em curso para afastar o privilégio ou agravar a pena. Ademais, a quantidade de droga já foi valorada na primeira fase, não podendo obstar o benefício sob pena de
bis in idem
.

Embora o apelante seja tecnicamente primário, o benefício do tráfico privilegiado deve ser indeferido diante da comprovada
dedicação a atividades criminosas
. Tal conclusão não se ampara em processos em curso — em estrita observância ao Tema 1.139 do STJ — mas sim na
confissão judicial
do réu, que admitiu profissionalismo na traficância e o recebimento de valores de clientes.

Somam-se a isso o
modus operandi
profissional (uso de pochete e venda em local estratégico) e elevado fracionamento de dois tipos de entorpecentes diversos, evidenciando o potencial de atingir elevado número de usuários.
Assim, esses elementos em conjunto, evidenciam que o agente faz do comércio espúrio seu estilo de vida habitual.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurs
o, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)